Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703913-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: METALURGICA RPL LTDA D E C I S Ã O Considerando que ainda não houve o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078 - com previsão de julgamento presencial em Plenário físico do STF em fevereiro de 2023 -, assim como também não houve o julgamento do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, determino a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator